Tribunal: STF
Processo: HC 262864
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Relatora indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 1.037.988/MG (e-doc. 3). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 15 da Lei nº 10.826, de 2003 (disparo de arma de fogo). O Juízo de primeira instância impronunciou-o (e-doc. 2, p. 943-975).



    3. Irresignado, o Ministério Público protocolou recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento para pronunciar o paciente e o corréu (e-doc. 2, p. 996-1018). Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de provas judicializadas aptas a evidenciar indícios suficientes de autoria. Alega que os elementos utilizados para embasar a pronúncia decorrem exclusivamente de provas colhidas na fase inquisitorial, baseadas em testemunhos indiretos e não confirmados em juízo, incluindo o depoimento de testemunha que, em razão do elevado consumo de crack e bebida alcoólica no dia dos fatos, não teria condições de reconhecer o autor dos disparos, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ressalta, ainda, que a referida testemunha declarou em juízo não ter visto o paciente na cena do crime. Destaca que o acusado negou de forma coerente a autoria, tanto na fase policial quanto em juízo. Afirma que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a pronúncia, apresentou fundamentação genérica, em desacordo com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o restabelecimento da sentença de impronúncia.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator